Tribunal: TJDFT
Processo: 0722194-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0722194-80.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LAYANE BARBOSA SANTANA, JOSE EVANDRO ALVES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de pedido de expedição de alvará de soltura na apelação criminal, interposto por LAYANE BARBOSA SANTANA, que foi julgada parcialmente procedente pelo acórdão de ID n.o 30347053, transitado em julgado em 24/11/2021, no qual fixou o regime semiaberto de cumprimento de pena para a apelante Layane Barbosa. Na petição de ID n.o 30937220, o patrono da recorrente requereu a expedição do competente alvará de soltura, alegando que a apelante já havia cumprido mais de 1/6 (um sexto) da pena imposta. Encaminhado os autos à d. Procuradoria de Justiça Criminal, esta manifestou-se pelo não acolhimento do pleito defensivo, em razão de suposta supressão de instância. Dessa forma, indefiro o pedido da defesa, uma vez que, com a expedição da carta de guia provisória, a competência passou a ser do Juízo da Execução Penal, nos termos da jurisprudência dessa e. Corte de Justiça, senão vejamos: "(...) Expedida a Carta de Guia Provisória ao apelante, compete ao Juízo da Vara de Execuções Penais proceder à progressão de regime quando preenchidos os requisitos legais (...)" (Acórdão 1338494, 07102801920208070001, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no PJe: 17/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) P.I. Após, baixem-se os autos, com as cautelas de estilo. Brasília-DF, 21 de janeiro de 2022 17:20:22. ROBSON BARBOSA Desembargador